Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por NU PAGAMENTOS S.A. (apelante/ré) e CÍNTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO (apelante/autora) da sentença (ID 56133665), em que, nos autos da ação ordinária que tramitou perante a 4a Vara Cível de Brasília, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para “declarar a nulidade do contrato de no 0133392288114100135846370485642969284398, e CONDENAR o requerido à restituição do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), dispendidos com o pagamento do boleto de igual valor (ID 165767699 - Pág. 4), acrescido de correção monetária e juros, desde o evento danoso” e condenar a apelante/ré a “indenizar a parte autora pelos danos morais experimentados, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC da data da presente sentença (Enunciado no 362 das Súmulas do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, que, no caso, é a data celebração do contrato fraudulento 09.05.2023 (ID 165767696), nos termos do Enunciado no 54, também do Superior Tribunal de Justiça”. Em suas razões recursais (ID 56133673), a apelante/ré NU PAGAMENTOS S.A. sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a inexistência de falha no serviço prestado e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Alega que houve alerta para transações fora do comum da consumidora e, para sua continuidade, foi exigido o envio de foto em tempo real para confirmação da identidade da apelada/autora e legitimidade das transações, o que foi confirmado. Afirma que não há dever da apelante/ré em restituir valores, nem ato ilícito que enseje dano moral compensável e que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi excessivo. Requer seja conhecido e provido o recurso para, reformando a sentença apelada, reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante/ré ou, subsidiariamente, que sejam afastadas a nulidade dos empréstimos contratados, a condenação à restituição de valores e o pagamento de compensação por danos morais. Preparo devidamente recolhido (ID 56133675). Contrarrazões apresentadas (ID 56133683). Já a apelante/autora CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO sustenta, em suas razões recursais (ID 56133677), que restou configurada a má-fé da apelada/ré pela conduta desidiosa da instituição financeira quando informada da fraude, ensejando a restituição em dobro dos valores por cobrança indevida. Alega que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a apelada/ré arcar com a integralidade do ônus da sucumbência. Requer seja conhecido e provido o recurso para, reformando a sentença apelada, condenar a apelada/ré à repetição do indébito em dobro e a arcar com o ônus da sucumbência de forma integral. Preparo devidamente recolhido (ID 56133678). Contrarrazões apresentadas (ID 56133682). Ao ID 57672124, a apelante/autora CINTIA CRISTINA DE FARIAS FURTADO apresentou pedido de tutela de urgência, em que afirma que, por conta de débito relativo ao empréstimo cuja nulidade foi declarada na sentença apelada, está com com seu histórico creditício comprometido perante o cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, resultando na suspensão de seu cartão de crédito do Banco do Brasil. Requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à apelada/ré que exclua as indevidas anotações e informações financeiras no cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Juntou documentos (IDs 57672125 a 57672129). É o relatório. DECIDO. A tutela provisória recursal resta prevista nos artigos 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Dessa forma, mesmo não havendo disposição expressa acerca da tutela de urgência em sede de apelação cível, a análise conjunta e sistemática dos artigos 300 e 1.012, §4o, todos do Código de Processo Civil, permite definir que o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar. Da detida análise do pleito liminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Explico. No caso dos autos, houve o deferimento de tutela de urgência (ID 56132882) determinando “a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes”, tendo, posteriormente, sido parcialmente deferidos os pedidos iniciais em sede de sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo. Nos termos do artigo 1.012, §1o, V do Código de Processo Civil, “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Dessa forma, os recursos de apelação interpostos pelas partes não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, de modo que cabe à parte interessada pleitear o cumprimento provisório da obrigação no juízo de origem, descabendo tal pedido em sede de antecipação de tutela recursal, uma vez que, caso deferido, redundaria em dupla ordem válida de dois Juízos distintos acerca da mesma relação jurídica, violando a garantia de julgamentos uniformes fulcrada nos princípios da segurança jurídica e economia processual. Ante o exposto, conheço dos recursos, que recebo apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, V combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito.